Tribunal: TJMT
Processo: 1003785-11.2023.8.11.0051
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003785-11.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 040.169.641-30 (APELANTE), OBERDAN SCHNEIDER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OBERDAN SCHNEIDER - CPF: 004.337.461-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Incêndio majorado. Dosimetria da pena. Vedação ao efeito cascata na primeira fase dosimétrica. Confissão espontânea a ser aplicada na fração de 1/6. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por incêndio (art. 250, §1º, II, “c”, CP), à pena de 5 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 20 dias-multa.

2. A defesa pleiteou a aplicação isolada e independente de cada vetorial negativa na fração de 1/6, afastando o efeito cascata, e a incidência da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 sobre o resultado da pena-base.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a aplicação isolada e independente de cada vetorial negativa na fração de 1/6, afastando o efeito cascata; e, (ii) se, sobre esse resultado (pena-base), é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6.

III. Razões de decidir

4. É vedado o efeito cascata na primeira fase da dosimetria da pena e, portanto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis devem incidir isoladamente sobre a pena-base.
5. A confissão espontânea do réu, reconhecida nos autos, justifica a aplicação da atenuante na fração de 1/6 sobre o resultado encontrado na pena-base.
6. Houve redimensionamento da pena para 5 anos de reclusão e 13 dias-multa, com manutenção do regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É vedado o efeito cascata na aplicação de vetoriais negativas na primeira fase da dosimetria da pena; cada circunstância deve incidir isoladamente sobre a pena-base.
2. A atenuante da confissão espontânea aplica-se na fração de 1/6 sobre a pena intermediária.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 250, §1º, II, “c”; art. 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1012027-15.2023.8.11.0000; TJ-MT 10001954820228110055.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Leandro da Silva dos Santos
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT
., que o condenou como autor do crime de Incêndio majorado (art. 250, § 1°, II, “c”, CP), à pena de 5 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto,
e 20 dias-multa
(Id. 226049179).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a fração de 1/6 deve ser aplicada de forma isolada e independente para cada uma das três circunstâncias judiciais negativas reconhecidas, incidindo sempre sobre a pena mínima cominada ao delito, sem que haja efeito cascata. Pleiteou, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6

(Id. 226049200).

As contrarrazões do d. Promotor de Justiça são pelo desprovimento do apelo

(Id. 226049203).

Em seu parecer, a PGJ opinou pelo desprovimento de um suposto pedido de afastamento da
“valoração negativa dos vetores judiciais dos motivos, circunstâncias e consequências do crime”
. Todavia, esse pleito é inexistente, pois a defesa almejou apenas o redimensionamento da pena-base afastando-se o efeito cascata
e a
aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6

(Id. 235980157). Eis a ementa ministerial:

“APELAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CRIME DE INCÊNDIO - PEDIDO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA – AFASTANDO-SE A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES JUDICIAIS DOS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE SE VALEU DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, COM BASE NOS ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DO FEITO PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IMPUGNADAS, VISTO QUE O MOTIVO DO CRIME FOI O COMETIDO POR CIÚME DO APELANTE EM RELAÇÃO A SUA EX-COMPANHEIRA; AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FORAM EXTRAORDINÁRIAS, PORQUE O CRIME CAUSOU DANOS A TODA POPULAÇÃO E A CONCESSIONÁ- RIA DE ENERGIA ELÉTRICA; E AS CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS DA INFRAÇÃO FORAM SEVERAS, CAUSANDO PREJUÍZO A TERCEIROS DE MAIS DE CEM MIL REAIS. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que no dia 17 de julho de 2023, por volta das 21h14min., na Rua Silvio Maccari, Green Ville, Campo Verde/MT,
Leandro da Silva dos Santos
causou incêndio em veículo de transporte coletivo, consistente no ônibus M.Benz/Marcopolo Torino GVU, de cor branca, ano fabricação/modelo 2007/2007 placa INZ8B09, renavam 928446506, chassi 9BM3840787B534470 expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem.

Consta na exordial acusatória que o réu mantinha um relacionamento afetivo com
Neide Oliveira
, contudo, após encerrarem o relacionamento,
Neide
optou por retomar sua relação anterior com
Ezequiel
. Após consumir bebida alcoólica, o réu decidiu incendiar o ônibus de
Ezequiel
, companheiro de
Neide
. Ao chegar ao local, por volta das 21h14min, utilizou gasolina para atear fogo no ônibus da empresa Granja de Campo Verde, que estava sob os cuidados de
Ezequiel
. As chamas rapidamente se espalharam, levando vizinhos e transeuntes a chamarem o Corpo de Bombeiros, que enviou uma guarnição para controlar o incêndio.

O fogo provocado pelo réu resultou na destruição total do ônibus M.Benz/Marcopolo Torino GVU, avaliado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). O incêndio ainda causou danos ao padrão de energia nas proximidades.

Após regular trâmite processual,
Leandro
foi condenado como autor do crime de Incêndio majorado (art. 250, § 1°, II, “c”, CP), à pena de 5 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto,
e 20 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a defesa sustenta que a fração de 1/6 deve ser aplicada de forma isolada e independente para cada uma das três circunstâncias judiciais negativas reconhecidas, incidindo sempre sobre a pena mínima cominada ao delito, sem que haja efeito cascata. Pleiteou, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6.

No que tange à exasperação da reprimenda basilar, assiste razão à defesa, uma vez que o magistrado
a quo
efetuou o acréscimo de 1/6 decorrente de três vetoriais negativas (motivos, circunstâncias e consequências do crime), aplicando-as de forma cumulativa sobre o produto da primeira, o que caracteriza o fenômeno conhecido como “efeito cascata”.

Contudo, as circunstâncias judiciais desfavoráveis devem incidir de forma isolada sobre a pena-base, sem que uma interfira no cálculo da outra.

Nesse sentido, destacam-se os precedentes:

“(...) Coexistindo mais de uma circunstância judicial desfavorável, devem elas incidir de modo isolado sobre a pena basilar, não devendo incidir umas sobre as outras, uma vez que é vedado o “efeito cascata”, na dosimetria da pena (...)” (N.U 1012027-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

“(...) Constatada a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se patenteia plausível que o acréscimo decorrente da segunda vetorial incida sobre o produto da primeira, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada, afastando-se, dessa maneira, o indevido “efeito cascata”.” (TJ-MT 10001954820228110055 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2022)

Diante disso, acolho a tese defensiva para que as três vetoriais negativas incidam de maneira isolada, respeitando o
quantum
de 1/6 sobre a pena mínima cominada, sem a incidência do “efeito cascata”.

Como consequência do redimensionamento da pena-base na primeira fase da dosimetria, torna-se necessário o ajuste correspondente na segunda fase, uma vez que a aplicação da atenuante deve incidir sobre a pena já devidamente recalculada. Assim, diante da redução do patamar inicial, acolho o pedido defensivo para que a pena intermediária seja proporcionalmente redimensionada na fração de 1/6, em razão da atenuante da confissão espontânea.

Portanto, reconhecida a presença de circunstância atenuante (confissão espontânea), deve-se observar a fração de 1/6, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Com isso, dá-se provimento ao pedido de redução da pena intermediária.

DOSIMETRIA

Conforme fundamentação acima exposta, fixo a pena-base do apelante em
4 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes, mas está presente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, reduzo a pena intermediária em 1/6, encontrando 3 anos e 9 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Já na terceira etapa, não há causas de diminuição, mas incide a causa de aumento prevista no art. 250, §1°, II, “c”, do CP (incêndio em veículo de transporte coletivo). Assim, aumento a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em
5 anos de reclusão e 13 dias multa
.

Mantenho o regime prisional
semiaberto
(art. 33, § 2°, “b”, CP)

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, dou
provimento
ao apelo para: a) redimensionar a pena-base, afastando o efeito cascata e aplicando a fração de 1/6 de forma isolada sobre a pena mínima cominada; e, b) reduzir a pena intermediária em razão da atenuante da confissão espontânea, com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base recalculada. Via de consequência, fixo a pena definitiva em
5 anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
13 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024